Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721741-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O rata-se de apelação cível interposta por MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela apelante em desfavor da G44 BRASIL S/A e outras empresas, julgou improcedente o pedido contido na inicial (ID 44959575). Requer a apelante os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência, especialmente quando se considera o investimento feito junto à G44 BRASIL S/A, no valor histórico de R$ 110.000,00, objeto da petição inicial. Intimada para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos, a apelante permaneceu inerte (ID 45708141). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência de recursos, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 45145502/45708141). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator